Tribunal: TJPA
Processo: 0003351-16.2013.8.14.0048
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10324 - Militar
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE EMBRIAGUEZ NO SERVIÇO MILITAR ? ART. 202 DO CPM ? CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO DEVIDO A AUSENCIA DE PROVAS QUE INDICASSE A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO NO TIPO DO ART. 202 DO CPM ? IMPOSSIBILIDADE ? O RÉU INOBSTANTE O ESTADO DE EMBRIAGUES QUE SE ENCONTRAVA, APRESENTOU-SE AO SERVIÇO FARDADO INCORRENDO NA SEGUNDA PARTE DO TIPO DO ART. 202 DO CPM ? CONDENAÇÃO MANTIDA EM 01 ANO DE DETENÇÃO ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME. I - Incontroverso que o pedido absolutório não merece amparo, isso porque diante da impossibilidade de se aferir qual a quantidade de bebida alcoólica ingerida que seria suficiente para embriagar o acusado, a constatação de alteração comportamental do acusado, sustentada pelas provas orais colhidas, não deixaram dúvidas da embriaguez e, portanto, da prática do crime, mesmo se considerado o fato do militar ter sido trazido até a unidade militar, fato que desmonta a primeira parte do tipo do art. 202 do CPM; II - Contudo, a ação perpetrada pelo acusado subsume-se a 2ª parte da rubrica lateral do art. 202 do CPM, no momento em que se apresentou para prestá-lo, sendo necessário que o sujeito ativo tenha ciência de que iria entrar em serviço;II - Logo, restou inafastável a subsunção da ação do réu ao tipo do art. 202 do CP, sendo reconhecida sua responsabilidade, sendo por fim condenado a pena de 01 ano de detenção em regime inicial aberto;III - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0003351-16.2013.814.0048.
APELANTE: LUCIVAL BRUNO ANDRADE DE MELO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE EMBRIAGUEZ NO SERVIÇO MILITAR - ART. 202 DO CPM - CONDENAÇÃO -
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO DEVIDO A AUSENCIA DE PROVAS QUE INDICASSE A RESPONSABILIDADE DO ACUSADO NO TIPO DO ART. 202 DO CPM - IMPOSSIBILIDADE - O RÉU INOBSTANTE O ESTADO DE EMBRIAGUES QUE SE ENCONTRAVA, APRESENTOU-SE AO SERVIÇO FARDADO INCORRENDO NA SEGUNDA PARTE DO TIPO DO ART. 202 DO CPM - CONDENAÇÃO MANTIDA EM 01 ANO DE DETENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Incontroverso que o pedido absolutório não merece amparo, isso porque diante da impossibilidade de se aferir qual a quantidade de bebida alcoólica ingerida que seria suficiente para embriagar o acusado, a constatação de alteração comportamental do acusado, sustentada pelas provas orais colhidas, não deixaram dúvidas da embriaguez e, portanto, da prática do crime, mesmo se considerado o fato do militar ter sido trazido até a unidade militar, fato que desmonta a primeira parte do tipo do art. 202 do CPM;
II - Contudo, a ação perpetrada pelo acusado subsume-se a 2ª parte da rubrica lateral do art. 202 do CPM, no momento em que
se apresentou para prestá-lo
, sendo necessário que o sujeito ativo tenha ciência de que iria

entrar em serviço;
II - Logo, restou inafastável a subsunção da ação do réu ao tipo do art. 202 do CP, sendo reconhecida sua responsabilidade, sendo por fim condenado a pena de 01 ano de detenção em regime inicial aberto;
III - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

LUCIVAL BRUNO ANDRADE DE MELO, inconformado com a sentença que o condenou a pena de 01 ano de detenção EM REGIME INICIAL ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do art.202 do CPM. Interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Justiça Militar do Estado/PA,

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição devido as evidências carreadas aos autos, inquinarem para ratificarem a total falta de sustentabilidade da sentença em manter uma condenação, em face de que o fato não constituiria uma infração penal. Assim, diante dos argumentos esposados, necessário a reforma do
decisum
para absolver o acusado nos termos do art. 439 ¿b¿ do CPPM.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do apelo. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto.

À revisão

É o relatório e peça a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e passo a fazer um resumo dos
fatos
constantes do
processo.

A denúncia veio instruída com o Inquérito Policial Militar contendo 90 (noventa) folhas, foi recebida em 17 de setembro de 2015 (fl. 05) e narra que o denunciado, no dia 17 de julho de 2013, foi encontrado pelo Major BM Silva Júnior em total estado de embriaguez alcoólica, dormindo no chão de um posto de gasolina, circunstância em que solicitou apoio de um resgate para conduzi-lo até o quartel.

Consta na denúncia que ao chegar no quartel, apesar de visivelmente embriagado, o denunciado vestiu o uniforme de guarda-vidas e queria tirar serviço, porém foi impedido pelo Ten. BM Lenilson da Costa Silva, pois este viu que aquele não apresentava condição física e mental alguma para o intento. Consta ainda na inicial acusatória que o denunciado adentrou de forma abrupta na sala do Tenente proferindo as seguintes textuais: "Tenho que falar com o senhor", tendo sido alertado, pelo Tenente que não lhe havia sido permitido entrar daquela forma em sua sala. O denunciado então retrucou perguntando se este não iria falar com ele, virou as costas, saiu e bateu a porta violentamente.

Devidamente processado, O Colendo Conselho Permanente de Justiça, por seus membros presentes, à unanimidade, acompanhou o volto do juiz-presidente para
ABSOLVER
o acusado, quanto ao crime de desacato, tipificado no artigo 298, do Código Penal militar, com fundamento no artigo 439, "b", do Código de Processo Penal Militar, mas o condenou pelo crime de embriaguez em serviço, tipificado no artigo 202, do mencionado Código.
inconformado
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, pela absolvição devido as evidências carreadas aos autos, inquinarem para ratificarem a total falta de sustentabilidade da sentença em manter uma condenação, em face de que o fato não constituiria uma infração penal. Assim, diante dos argumentos esposados, necessário a reforma do
decisum
para absolver o acusado nos termos do art. 439 ¿b¿ do CPPM.

No presente caso, a imputação que pesa em desfavor do acusado tem a seguinte nomenclatura:
"Art. 202 -- Embriagar-se o militar, quando em serviço, ou apresentar-se embriagado para prestá-lo:
Pena: Detenção, de seis meses a dois anos.

Com efeito, segundo se extraiu dos autos a testemunha Lenilson da Costa Silva, declarou:
"Era o responsável por receber a tropa para o deslocamento até a praia, em Salinópolis. Estava no comando da operação. O Então maior Silva Júnior chegou no quartel e relatou que havia passado em um posto de gasolina e havia detectado que o Soldado Bruno estaria jogado no chão, embriagado, isso antes da operação, e pediu apoio do resgate porque não haviam conseguido levantá-lo. Pediu apoio do resgate e continuou dando seguimento na operação. Quando já estava próximo de encaminhar os militares para a praia, o acusado entrou no quartel apresentando sinais notórios de embriaguez e foi se apresentar para o serviço, o declarante disse que ele não tinha condições de entrar em serviço. Ele saiu e bateu a porta com muita força. O depoente então deu voz de prisão ao acusado por ter se apresentado embriagado para o serviço. Havia muita gente em Salinópolis. Não foi ao local onde o acusado estava. Ele não estava fardado quando estava no posto de gasolina. O acusado estava trôpego e exalava cheiro de álcool. O acusado foi encaminhado para fazer o exame de teor alcoólico. A prisão foi por conta do desacato e da embriaguez. Não se lembra a hora que foi feito o resgate do acusado. Acredita que se o acusado não tivesse sido resgatado, dificilmente teria se apresentado para o serviço.

A testemunha Edgar Augusto da Gama Goes, declarou:
O depoente era Comandante em Salinas. Estravam na operação de veraneio. O acusado estava de serviço. O depoente foi informado pela manhã que o acusado estava em um posto de combustível jogado e embriagado. O depoente mandou que uma viatura fosse verificar a situação e o trouxesse ao quartel. O depoente constatou que o acusado apresentava sintoma de ter ingerido bebida alcoólica e tinha odor etílico, característico de quem tinha ingerido bebida alcoólica. Determinou que ele não fosse para a praia tirar o serviço. Foi determinado também que se fizesse o auto de prisão em flagrante. O Capitão Lenilson disse que o SD foi até sua sala e bateu a porta e queria montar serviço. O depoente mandou que fosse feito o serviço. Isso foi no mês de julho. Confirma que as fotografias constantes às fls. 25, retratam o estado em que se encontrava o acusado no dia dos fatos. O acusado disse que estava bom, saiu e bateu a porta (da sala do capitão). O acusado estava escalado para o serviço. Acredita que houve exame de alcoolemia e que foi negativo. Se o acusado não tivesse comparecido ao serviço, teria sido considerado uma simples falta ao serviço. Houve prejuízo ao serviço, na medida que foi um militar a menos no serviço. Entre o momento em que o acusado foi encontrado pela guarnição, no posto, jogado e o momento em que já estava uniformizado para o trabalho, mas apresentando sinais de embriaguez alcóolica, decorreu cerca de uma ou uma hora e meia
Por sua vez Derek Ferreira Monteiro, declarou:
QUE, estava na missão de pegar gelo e quando chegou já tinha acontecido. Soube
que tinham transportado o Cabo Bruno em estado de embriaguez.
Teve pouco contato com Bruno.
O acusado falava alto.
Ele não ofendia os presentes. Não sabe o que aconteceu depois. Soube que ele foi preso. Estava como guarda-vidas. Soube que ele foi encontrado dormindo e a guarnição o levou para o quartel.
Soube que o acusado estava dormindo em um posto de gasolina embriagado e uma guarnição o trouxe para o quartel. Ele estava escalado para o trabalho. Não houve ato de violência, grosseria ou desrespeito por parte do acusado.
Trabalhou uns seis anos. O acusado não tinha se envolvido em situação semelhante anteriormente (...).

Destarte, as provas orais apresentadas, que corroboram com os relatos das testemunhas SD BM Moisés dos Santos Leão e SD BM Derek Ferreira (fl.74/74 e 75/76 do APFL) Monteiro, os quais igualmente afirmaram em seus respectivos depoimentos que o estado de embriaguez do denunciado era visível, bem como reafirmaram que o Ten. Lenilson não permitiu que o acusado montasse serviço em razão da embriaguez e que por este motivo o acusado foi tirar satisfações com o superior.

Com efeito,

diante do conjunto probatório, incontroverso que o pedido absolutório não merece amparo, isso porque diante da impossibilidade de se aferir qual a quantidade de bebida alcoólica ingerida que seria suficiente para embriagar o acusado, a constatação de alteração comportamental do acusado, sustentada pelas provas orais colhidas, não deixaram dúvidas da embriaguez e, portanto, da prática do crime, mesmo se considerado o fato do militar ter sido trazido até a unidade militar, fato que desmonta a primeira parte do tipo do art. 202 do CPM. Contudo, a ação perpetrada pelo acusado subsume-se a 2ª parte da rubrica lateral do art. 202 do CPM, no momento em que
se apresentou para prestá-lo
, sendo necessário que o sujeito ativo tenha ciência de que iria

entrar em serviço
(ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 8. ed. Curitiba: Juruá, 2014, p. 602).

Forçoso observar que o acusado estava escalado para prestar serviço naquele fatídico dia, o que reforça os termos da denúncia, não havendo motivos para desqualificá-la, ou alterá-la, sendo acolhida, acertadamente, no
decisum
objurgado. Assim, segundo o acervo processual, que restou alinhado com o interrogatório do acusado, que alicerçaram a ingestão de bebida pelo acusado, sendo encontrado dormindo em um posto de combustível, e dali levado para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Salinas, e uma vez dentro da unidade militar, vestiu seu uniforme e se apresentou para o trabalho, em estado de embriaguez, incidindo no crime tipificado no artigo 202, do Código Penal Militar.
CRIME MILITAR. EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO (CPM, ART. 202). SOLDADO QUE SE APRESENTA, NA CASERNA, PARA INICIAR TURNO DE TRABALHO, VISIVELMENTE EMBRIAGADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS PELA PROVA ORAL COLHIDA, QUE DÁ A CERTEZA NECESSÁRIA DA PRÁTICA DO DELITO. AUSÊNCIA DO TESTE DO BAFÔMETRO QUE NÃO OBSTA O RECONHECIMENTO DA INFRAÇÃO. CONDUTA QUE SUBSOME, NA ÍNTEGRA, À PREVISÃO DO CÓDIGO CASTRENSE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ¿Caracteriza-se a culpabilidade do policial militar que, conscientemente, ingere bebida alcoólica no dia em que estava de serviço, uma vez que conhece a ilicitude da conduta, não podendo ser excluída a sua imputabilidade" (TJMSP, Apelação Criminal n. 005277/03, 1ª Câmara, rel. Ubirajara Almeida Gaspar, j. 6.4.2004).

Dito isto, conclui-se, que o magistrado sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já estavam descritos na denúncia, restando, assim, inócuo qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
LUCIVAL BRUNO ANDRADE DE MELO,
condenado a pena de 01 ano de detenção EM REGIME INICIAL ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do art.202 do CPM, decisão prolatada pelo M.M. Juízo da Justiça Militar do Estado/PA, a qual adoto em todos os seus fundamentos.

Ante o exposto, e corroborando com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 16 de novembro de 2020.
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator